Tribunal: STF
Processo: AC 2938
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DE REPASSES FINANCEIROS VOLUNTÁRIOS PELA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, TAMPOUCO DE OFENSA À LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA ADEQUADA PARA A HÍGIDA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATUAÇÃO DILIGENTE DO ENTE FEDERAL. NÃO INDICAÇÃO PELO AUTOR DE PROVIDÊNCIAS VOLTADAS A APURAR A RESPONSABILIDADE PELAS IRREGULARIDADES. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA FUMAÇA DO BOM DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Por expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), não existe, a princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente (o qual se mostre inadimplente em relação a débitos ou deveres legais) nos cadastros de restrição. 



    2. A pretensão de suspensão de inscrição do ente federado somente pode ser atendida se demonstrada situação excepcional a autorizar a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, hipótese não verificada nos autos.



    3. In casu, não se demonstrou a atuação diligente do Estado-membro no sentido de apurar as responsabilidades pelas irregularidades que ensejaram as inscrições impugnadas, tampouco restou evidenciada a tentativa efetiva de regularização junto ao ente federal.



    4. Outrossim, a presente ação é examinada dentro dos estreitos limites de cognição relativos à ação de natureza cautelar, em sede dos quais restam inadimplidos o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão de provimento dessa natureza, quais sejam a presença do fumus boni iuris e periculum in mora. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.